Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733977-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENHUR DOS SANTOS RESENDE EMBARGADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E S P A C H O BENHUR DOS SANTOS RESENDE opõe embargos de declaração (ID 30119195), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 29767777. Infere-se das razões recursais que o embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 14:31:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator